Tribunal: STF
Processo: ADI 810
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-10
Data de publicação: 1992-12-10

Ementa:
EMENTA:  - AÇÃO  DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO ESTADO DO PARANA. MEDIDA
CAUTELAR.
         Limite   percentual    destinado   ao   Judiciario
estipulado  a revelia  do  Tribunal de  Justiça  do Estado.
Aspecto  de  bom  direito reconhecido  na  ausência  de tal
participação  na  fixação do  referido limite (artigo 99 -
PAR-1. da Constituição). Periculum in mora situado na iminencia
do ano de 1993, a que se dirigem as destinações legais.
         Medida cautelar concedida.